Tribunal: CARF
Processo: 19515.001216/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001216/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
VIVIAN VERONICA BUCK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA FÍSICA.
Constatado que rendimento recebido de pessoa física foi omitido na declaração
de ajuste anual, é procedente o lançamento de ofício.
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n. 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
É ônus exclusivo do sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, documentação hábil e
idônea, devendo existir coincidência de datas e valores com os depósitos que se
pretenda justificar.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO.
CUMULATIVIDADE.
ANO-CALENDÁRIO
2005.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão
referente ao ano-calendário de 2005, nos termos da Súmula CARF no 147.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001216/2009-67
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2009-67

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 16/04/2009, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física – ano-
calendário 2005 - no valor total de R$ 225.010,73 - com fulcro em omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; atualização monetária e/ou juros
de mora por pessoa física; omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada; e falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão, conforme
discriminado no termo de verificação fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 27/10/2011, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 24/11/2011, reclamando, em
apertada síntese:
Primeiro: A Agente Fiscal não construiu o arcabouço de provas que legitimassem a
manutenção da presunção embasando a dita omissão de receita.
Segundo: A contribuinte dá explicações e comprova cabalmente os argumentos
apresentados, restando indubitável que parte dos créditos ocorreu em decorrência da
venda de um imóvel rural denominado "Fazenda Santa Rita", sendo que o pagamento do
imóvel foi feito pelos compradores em dinheiro, tendo a contribuinte efetuado o
depósito/transferência do valor recebido em conta corrente no dia seguinte da transação,
na agência bancária situada na cidade onde está localizado o imóvel, qual seja
Franca/SP.
Terceiro: Há declaração da contribuinte informando o pagamento da transação
imobiliária em dinheiro, bem como a escritura de compra e venda e da certidão de
matrícula do imóvel denominado "Fazenda Santa Rita".
Quarto: Não houve omissão dos rendimentos recebidos de pessoas físicas em razão da
prestação de serviços, tanto que, a própria Agente Fiscal considera os depósitos como
créditos justificados, no entanto, os aponta no Auto de Infração como omitidos.
Quinto: meros depósitos em conta corrente não podem ser considerados suficientes
para comprovar e fundamentar a omissão de receita.
Por fim, se o processo fiscal homenageia o princípio da verdade material, qual seja, de
dar as provas o peso e a veracidade comprobatória dos fatos alegados e se necessário
abrir a prova pericial, requer seja acatado o presente recurso, declarando inexistentes os
débitos apontados a título de Imposto de Renda de Pessoa Física e Multa Exigida
Isoladamente — IRPF, como prova da mais alta justiça para com a contribuinte.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2009-67

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:
[...]
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 14/04/2009, o Auto de Infração
de fls. 155/162, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física — Omissão de
Rendimentos de Trabalho sem Vinculo Empregatício e Atualização Monetária e/ou
Juros Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-Ledo, Omissão de Rendimentos
caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada e Multa Isolada
por falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física Devido a Titulo de Carnê-
Leão.
O Lançamento refere-se ao exercício 2006 que correspondente ao ano-calendário 2005,
por intermédio do qual é exigido crédito tributário no montante de R$ 225.010,73, dos
quis R$ 105.897,98 correspondem a imposto, R$ 79.423,48 a multa proporcional, R$
37.064,29 a juros de mora, calculados até 31/03/2009 e R$ 2.624,98 de multa exigida
isoladamente
A infração apurada, que resultou na constituição do crédito tributário referido, encontra-
se relatada no Termo de Verificação Fiscal, As fls. 146/149 e nos dá conta de:
a) Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimentos, mantidas em Instituições Financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, a saber:
[...]
b) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas em razão de prestação de
serviços, no valor de R$ 16.768,40;
c) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas a titulo de atualização
monetária e/ou juros de mora, incidente sobre as parcelas pagas ao contribuinte
decorrente de alienação de bem imóvel, no valor de R$ 6.450,30;
d) Multa Isolada decorrente da falta de recolhimento do IRPF – carnê-leão sobre os
rendimentos declarados e omitidos, recebidos de pessoa física, no valor de R$ 2.624,98,
a saber:
[...]
O enquadramento legal está previsto na legislação citada no Termo de Verificação
Fiscal, As fls.142/149 e no Auto de Infração às fls. 157/161.
O Autuado foi cientificado do Auto de Infração em 16/042009, às fls. 164, tendo
ingressado com a impugnação de fls. 166/174, em 14/05/2009, alegando, em síntese:
1) Foram desconsideradas as informações e documentos apresentados pelo impugnante
quanto ao crédito em conta corrente em razão da alienação de imóvel rural com
pagamento em dinheiro de R$ 400.000,00, sendo que a impugnante fez o depósito de
parte do dinheiro no dia seguinte, no valor de R$ 247.000,00 e manteve o restante em
sua posse no valor de R$ 150.000,00;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2009-67

2) A própria fiscal constatou que a referida venda não gerou ganho de capital e, o
impugnante apresentou declaração de que recebeu o pagamento da venda em dinheiro,
com análise fiscal subjetiva por deduzir que não havia vinculo entre o recebimento do
valor e a alienação do imóvel, sem coincidência de datas;
3) A contribuinte declarou em seu IRPF o valor de R$ 15.820,00 como recebido de
pessoa física, não omitindo nenhum valor como apontado pelo agente fiscal;
4) No demonstrativo de fls. 132/133 a Agente Fiscal considerou os créditos justificados
como consulta de pessoas físicas, havendo contradição entre a análise da fiscalização e
o Auto de Infração por caracterizar os créditos decorrentes de consultas realizadas como
se não tivessem origem justificada;
5) Caso tivesse ocorrido omissão, este deveria recair somente sobre o valor de R$
470,95 não especificado no demonstrativo fiscal, como consultas pessoas físicas;
6) Meros depósitos em conta corrente não podem ser suficientes para desconsiderar a
existência da transação do imóvel rural ou a prestação de serviços que
comprovadamente ocorreram. Cita doutrina e decisões administrativas;
7) A autuação de omissão não sobreviverá porque o fisco não construiu o arcabouço das
provas que legitimassem a manutenção da presunção embasando omissão de receita, o
contribuinte comprova os argumentos apresentados, ha declaração da contribuinte
informando a transação imobiliária e não houve omissão dos rendimentos recebidos de
pessoas físicas em razão de prestação de serviços;
8) Requer seja declarado inexistente os débitos apontados a titulo de Imposto de Renda
de Pessoa Física e Multa Exigida Isoladamente.
[...]

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente, em linhas gerais, reclama, que a
autoridade fiscal não apresentou provas da omissão de receita; que parte dos créditos ocorreu em
decorrência da venda de um imóvel rural denominado "Fazenda Santa Rita", sendo que o
pagamento do imóvel foi feito pelos compradores em dinheiro, tendo a contribuinte efetuado o
depósito/transferência do valor recebido em conta corrente no dia seguinte da transação, na
agência bancária situada na cidade onde está localizado o imóvel, qual seja Franca/SP; há
declaração da contribuinte informando o pagamento da transação imobiliária em dinheiro, bem
como a escritura de compra e venda e da certidão de matrícula do imóvel denominado "Fazenda
Santa Rita"; que houve omissão dos rendimentos recebidos de pessoas físicas em razão da
prestação de serviços, tanto que, a própria Agente Fiscal considera os depósitos como créditos
justificados, no entanto, os aponta no Auto de Infração como omitidos; meros depósitos em
conta corrente não podem ser considerados suficientes para comprovar e fundamentar a omissão
de receita; e inexistência da multa isolada por não recolhimento do carnê-leão.
Pois bem.
Considerando-se que a Recorrente repisa os mesmos argumentos aduzidos na
impugnação, sem aduzir, inclusive, novas razões de defesa e/ou elementos probatórios além
daqueles já apreciados pelo órgão julgador de primeira instância, confirmo e adoto a decisão
hostilizada nas suas razões de decidir, especificamente quanto à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e à omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, forte no art.
57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2009-67

A contribuinte alega que foram desconsideradas as informações e documentos
apresentados quanto ao crédito em conta corrente em razão da alienação de imóvel rural
com pagamento em dinheiro de R$ 400.000,00, sendo que a impugnante fez o depósito
de parte do dinheiro no dia seguinte, no valor de R$ 247.000,00 e manteve o restante em
sua posse no valor de R$ 150.000,00.
Acrescenta que houve uma análise fiscal subjetiva por deduzir qu não havia vinculo
entre o recebimento do valor e a alienação do imóvel, sem coincidência de datas e que
meros depósitos em conta corrente não podem ser suficientes para desconsiderar a
existência da transação do imóvel rural ou a prestação de serviços que
comprovadamente ocorreram.
Esclareça-se de inicio que a presunção legal contida no art. 42 da Lei 9.430/96, base
desta rubrica do lançamento, determina a incumbência do contribuinte em provar ao
fisco que o montante encontrado nas operações bancárias não representa renda
tributável ou já sofreu incidência do respectivo tributo.
A citada norma, assim dispõe acerca da presunção de omissão de rendimentos relativos
aos valores depositados em conta cuja origem não seja comprovada, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais)(R$1.000,00 original), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais)(R$ 12.000,00 original).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no tries em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente a época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o e 6o. (...)”
Cabe destacar ainda a previsão do art. 849 do RIR/99
Art.849.Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§§ 1o e 2o)(..)
A partir da entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, estabeleceu-se uma presunção de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de calculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
Art. 43 O imposto, de competência da Unido, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2009-67

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§§ 1 e 2 (incluídos em JAN/2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir it fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Os depósitos bancários são utilizados como instrumento de arbitramento dos
rendimentos presumidamente omitidos, não constituindo em si, objeto de tributação.
Cabe ressaltar que as presunções legais, também chamadas presunções jurídicas,
dividem-se em absolutas e relativas. Denominando-se presunção absoluta a que não
admite prova em contrário ao fato presumido, muito menos impugnação e considera-se
que a presunção é relativa, quando a norma legal estabelece que determinado fato é
verdadeiro até prova em contrário, ou seja o fato presumido pode ser ilidido pela prova
de sua não ocorrência.
Assim, tem-se que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é
do tipo relativa, podendo ser ilidida com provas hábeis que comprovem a origem dos
ingressos ocorridos em suas contas-correntes.
A simples alegação de que a impugnante recebeu o valor de R$ 400.000,00 em dinheiro
e que o depositou em parte no dia seguinte à venda de imóvel, não é suficiente para
comprovar a origem de tais recursos.
Ao contribuinte caberia esclarecer a correlação inequívoca entre os rendimentos
recebidos e os respectivos depósitos bancários, bem como esclarecer sobre as
operações, fatos e circunstancias que ensejaram esses créditos. Ou seia, deve-se também
esclarecer a que titulo esses créditos bancários ingressaram na conta bancária do
contribuinte.
Com efeito, não podem os documentos apresentados servirem de prova da realização da
transação alegada e, em conseqüência, não poderão ser considerados como prova para
desqualificar o crédito tributário constituído, pois, ao Fisco cabe analisar os elementos
disponíveis e identificar eventual matéria tributável, no caso, o que se tem de concreto é
que a cópia simples da ficha R.5, referente a compra e venda de imóvel, informa que a
escritura pública de venda e compra do imóvel foi registrada em 31/08/2005,
encontrando-se nela consignada que a contribuinte vendeu o imóvel objeto desta
matricula pelo preço de R$ 400.000,00.
No entanto, algumas questões devem ser abordadas, tais como:
O imóvel objeto da referida venda foi declarado em DIRPF da contribuinte no valor de
R$ 1.108.056,60 e vendido pelo preço de R$ 400.000,00, bem abaixo do valor • efetivo,
assim constando as fls. 06:
IMÓVEL RURAL DENOMINADA FAZENDA SANTA RITA FRANCA SP HAVIDO
POR HERANÇA COM 142,29 HA, COMPROMISSADA COM PAULO DE TARSO
CARLOS EM 04/08/00 CONTRATO RESCINDIDO. VENDIDO EM 2005 CONFORME
ESCRITURA NO CARTÓRIO DO 2. SERVIÇO NOTARIAL E MAIS ANEXOS LIVRO
162 FLS 091/092.
Situação em 31 de dezembro do ano de 2004 = R$ 1.108.056,60
Situação em 31 de dezembro do ano de 2005 = R$ 0,00
O fato da contribuinte alegar que o pagamento do valor de R$ 400.000,00 foi efetivado
em espécie é, no mínimo estranho considerando o valor elevado.
A contribuinte alega que efetuou o depósito em conta corrente de parte do valor
recebido, no dia seguinte a transação de venda do referido imóvel. No entanto, o
registro em conta bancária sobre a entrada do valor de R$ 247.000,00 na conta corrente
da contribuinte, foi por transferência entre agencias e não depósito como alegado,
conforme documento de fls.83v, doc. 1042309, na data de 25/08/2005.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2009-67

A transferência do valor de R$ 247.000,00 acima mencionada, não é prova da origem
do valor creditado na conta corrente da contribuinte, pois não identifica a conta
origem e se pertencente aos compradores do referido imóvel.
A declaração apresentada pela contribuinte, as fls. 234, ao seu final menciona que anexa
comprovante de depósito/transferência do Banco Bradesco de Franca Agência 2309,
para o Banco Bradesco Agência 1363, em sac. Paulo. No entanto, não consta dos autos
tal documento.
A contribuinte alega que manteve em sua posse o restante do valor referente a
alienação mencionada de R$ 150.000,00, constando em sua declaração como Dinheiro
em espécie moeda nacional — Brasil. Tal disponibilidade, na forma da legislação
tributária, exige a justificativa da origem.
De nada vale a tentativa de comprovação de origem com valores informados na
Declaração de Ajuste Anual, desacompanhada das provas efetivas. No caso, é
necessária a comprovação de que a contribuinte recebeu, em espécie, o valor de R$
400.000,00, decorrentes da venda de imóvel, o que se torna bastante difícil, pois os
extratos bancários informam entrada de créditos em dinheiro, mas não permitem
concluir de forma inequívoca que o dinheiro depositado originou-se da transação
imobiliária alegada.
Destaca-se que não se discute a existência ou não dos valores declarados na
DIRPF/2006 — AC 2005, e sim a ausência de prova de que esse valor tenha correlação
com os depósitos objeto do lançamento, considerando-se inclusive, que o valor
creditado em conta acrescido do valor declarado como disponível não atingem o valor
da transação imobiliária.
Quanto aos demais valores apurados como rendimento omitido com base em depósito
bancário sem comprovação da origem, de R$ 66.250,00 em maio/2005 e R$ 56.640,00
em dezembro/2005, a contribuinte não apresenta qualquer justificativa.
Portanto, mantém-se o valor lançado como omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
A contribuinte alega que declarou em sua DIRPF o valor de R$ 15.820,00 como
recebido de pessoa física, não omitindo nenhum valor como apontado pelo agente fiscal
e que no demonstrativo de fls. 132/133 a Agente Fiscal considerou os créditos
justificados como consulta de pessoas físicas.
Acrescenta que houve contradição entre a análise da fiscalização e o Auto de Infração
por caracterizar os créditos decorrentes de consultas realizadas como se não tivessem
origem justificada e, caso tivesse ocorrido omissão, este deveria recair somente sobre o
valor de R$ 470,95 não especificado no demonstrativo fiscal, como consultas pessoas
físicas.
Em que pesem os argumentos apresentados pela contribuinte, os mesmos não podem
prosperar por serem totalmente improcedentes como veremos a seguir.
Destaca-se inicialmente que o valor de R$ 16.768,40, foi apurado como omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas em razão de prestação de serviços com base
em informação da própria contribuinte, conforme documento de fls. 33/37.
Além disso, foi apurado R$ 6.450,30 referente a atualização monetária e/ou juros de
mora incidentes sobre rendimentos recebidos de pessoa física com base em informação
da própria contribuinte sobre o recebimento de valores em razão de alienação de bem
imóvel, sendo que na análise comparativa dos créditos apontados pela mesma como
oriundos das parcelas pagas decorrentes da alienação citada e os valores constantes das
notas promissórias apresentadas, constatou-se que a contribuinte recebeu o valor de R$
217.614,50 e não R$ 211.164,20. Portanto, mantém-se a omissão de rendimento por
atualização monetária e juros de mora em prestações por venda de imóvel no valor de
R$ 6.450,30.
Quanto à alegação de que a contribuinte já declarou os rendimentos recebidos de pessoa
fisica, no valor de R$ 15.820,00, não incorrendo em omissão temos que, embora
intimada a demonstrar/comprovar a composição dos valores declarados como
rendimentos recebidos de pessoas físicas/exterior, conforme Termo de Constatação e
Intimação Fiscal 02/09, as fls. 31, a contribuinte deixou de fazê-1o.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.798 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2009-67

Observa-se inclusive, que a contribuinte declarou valores como recebidos de pessoa
física que não guardam qualquer relação com os valores informados pela mesma, na
planilha de fls. 33/37. O valor de R$ 470,95 foi considerado pela fiscalização como
rendimento tributável recebido de pessoa física por consultas, conforme demonstrativo
de fls. 138.
Portanto, mantém-se a omissão de rendimento por prestação de serviços no valor de R$
16.768,40.
[...]
Em relação à concomitância da multa isolada referente ao não recolhimento do
carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente (carnê-leão), com a multa de
ofício de 75%, entendo procedente a irresignação da Recorrente, vez que se refere ao ano-
calendário 2005, com espeque no Enunciado 147 de Súmula CARF, verbis:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para afastar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF
devido mensalmente no ano-calendário 2005, com a multa de ofício de 75%, prevalecendo
apenas esta última.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital